Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos na origem, verifica-se que a ação foi extinta e determinada a restituição da garantia ao ora agravante. Desta forma, ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403